Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-92.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004789-92.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA - CPF: 704.888.241-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RINALDO GOMES MARIN - CPF: 630.785.461-87 (ASSISTENTE), FABIO RODRIGUES HENRIQUE - CPF: 051.190.921-79 (ASSISTENTE), GEOVANA RAFAELA DA SILVA - CPF: 060.610.751-70 (ASSISTENTE), MATHEUS EDUARDO ALEXANDRE HURTADO - CPF: 017.455.671-35 (ASSISTENTE), WANDERSON LEITE DIAS - CPF: 992.915.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA - CPF: 704.888.241-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES, EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - CARACTERIZAÇÃO DE CONCURSO MATERIAL E REGIME FECHADO JUSTIFICADO -

PEDIDO DE ELEVAÇÃO DAS PENAS - RECURSO DEFENSIVO - PENA-BASE EXACERBADA E
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA - MAUS ANTECEDENTES - DIVERSAS CONDENAÇÕES EM CRIMES PATRIMONIAIS - MAIOR REPROVAÇÃO - ELEVAÇÃO ADEQUADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO DISTINTAS - INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- JULGADO DO STJ -
FURTOS EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE LUGAR, TEMPO E FORMA DE EXECUÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA - ARESTOS DO TJMT - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA [ANTECEDENTES] E MULTIRREINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - DECISÕES DO STJ E TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER REGIME INICIAL FECHADO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

A existência de
“várias
anotações aptas a negativar os
antecedentes
criminais, inclusive por crimes patrimoniais, permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC nº 565.181/MS).

“
A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1827181/SP)

“A prática de dois crimes de
furto
majorado em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução impõe o reconhecimento da
continuidade
delitiva, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, afastando-se o concurso material de infrações.”
(TJMT, AP N.U 0003876-78.2019.8.11.0045)

“Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.”
(STJ, AgRg no HC n. 661.870/SC)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, mostra-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004789-92.2021.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU º 1004789-92.2021.8.11.0006), que o condenou por furto [duas vezes], em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155 c/c art. 71, ambos do CP - (ID 112557954-fls. 302/307 e fls. 355/357).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES sustenta que: 1)
“os crimes foram praticados com desígnios autônomos, restando, pois inaplicável a regra da continuidade delitiva”
, mas o concurso material; 2) a multireincidência e os maus antecedentes justificariam o regime inicial fechado.

Pede o provimento para que seja elevada a pena e estabelecido regime inicial fechado (
ID 112557986-fls. 376/388).

ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA afirma que: 1) a elevação da pena-base seria exacerbada; 2) estaria caracterizado
bis in idem
na negativação dos maus antecedentes e na agravante da reincidência.

Requer o provimento para reduzir as penas-bases.

Prequestiona
“os
dispositivos normativos ora invocados”

(
ID 112557993-fls. 398/399).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES e ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (IDs 112557992 e 121811450).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto (art. 155, caput, do CP) – Irresignação do MPMT e da DPE – Recurso de apelação do MPMT Pretende o reconhecimento do concurso material de crimes, majorando a pena com aplicação do regime fechado – Viabilidade - Razões do recurso de apelação da DPE (fls. Pleiteia redimensionamento das penas-bases com decorrente reflexo nas penas finais – Alternativamente pede, em síntese, pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos ora invocados – Improcedência – Fundamentação genérica em dissonância com provas dos autos – Pelo desprovimento in totum do recurso da Defesa pelo parcial provimento ao recurso do MPMT, apenas para refazer o cálculo da pena conforme requerido pelo membro de primeiro grau, mantendo-se nos demais termos da sentença a sua incolumidade.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 129642151-fls. 420/424).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesses (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“1º FATO

[...] no dia 21 de junho de 2021, por volta das 12h00min., no estabelecimento comercial denominado “Lojão do 10”, localizado na Avenida 7 de setembro, Bairro Centro, neste Município de Cáceres/MT, ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA, vulgo “BONECO”, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 02 (duas) caixas de som, HF-S285, 11 (onze) unidades de cueca box, marca D'stilo, cores diversas e 01 (uma) caixa de som MS-590BT, pertencentes à referida empresa. [...]

2º FATO

[...] no dia 21 de junho de 2021, por volta das 14h00min., no estabelecimento comercial denominado “Lojas Americanas”, localizado na Avenida 7 de setembro, Bairro Centro, neste Município de Cáceres/MT, ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA, vulgo “BONECO”, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) kit de sabonete íntimo, marca Intimus, contendo dois frascos e 01 (um) kit de sabonete íntimo floral, marca Silhouette, contendo dois frascos, pertencentes à referida empresa.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA, vulgo “BONECO” como incurso no art. 155, caput, por duas vezes (1º e 2º FATOS), na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal [...]”

(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 112556468-fls. 219/222)

O Juízo singular dosou as penas nestes termos:

“Passo a dosimetria da pena.

A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é moderada; No que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes se encontram maculados, conforme certidão de ID nº 62056822, sendo que as condenações referentes aos autos 0010041-79.2010.8.11.0006, 0000140-58.2008.8.11.0006, 0002406-51.2004.8.11.0008, 0000658-87.2004.8.11.0006, 0002352-14.2012.8.11.0038, 0004676-73.2012.8.11.0006 e 0001302-50.2012.8.11.0038, são aptas a serem consideradas como maus antecedentes. [...]

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção de cada um dos delitos a fixação da pena base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria da pena observo que se trata de réu confesso, e multirreincidente pelos autos de nº 0010614-73.2017.8.11.0006 e 0005738-51.2012.8.11.0006, situação que não permite o abatimento das agravantes com a atenuantes. Assim aumento a pena do réu em 04 (quatro) meses, passando essa a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, verifico a incidência da Continuidade Delitiva.

Em razão do crime continuado, tendo em vista o número de infrações e condutas ilícitas cometidas – 02 (duas), aumento a pena de um dos delitos, uma vez que idênticas em 1/6 (um sexto) com fundamento no art. 71, parágrafo único do Código Penal, eis que a quantidade do aumento da continuidade delitiva deve ser fixada em razão do número de infrações cometidas (STJ, RTJ 143/215).

Assim, nesta fase de aplicação, fixo a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Quanto a pena de multa, e atento ao sistema bifásico, fixo a pena de multa em 35 (trinta e cinco) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto em razão do que dispõe o artigo 33, § 2°, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 112557970).

Pois bem.

Analisam-se os recursos conjuntamente, por envolverem a dosimetria das penas.

O Juiz-Presidente fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão acima do mínimo legal, ao considerar desfavorável os antecedentes.

As condenações do apelante por vias de fato [0002352-14.2012.8.11.0038], roubos [0002406-51.2004.8.11.0008 e 0010041-79.2010.8.11.0006], furto [0000140-58.2008.8.11.0006], furto qualificado [000658-87.2004.8.11.0006], furto tentado [0004676-73.2012.8.11.0006], bem como por dano e incêndio [0001302-50.2012.8.11.0038], com sentenças condenatórias transitadas em

julgado
antes da prolação desta sentença, caracterizam maus antecedentes (STJ, REsp nº 1465666/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.10.2014; HC nº 530738/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.10.2019).

A existência de
“várias
anotações aptas a negativar os
antecedentes
criminais, inclusive por crimes patrimoniais, permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC nº 565.181/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 1º.12.2021).

Em caso semelhante, o c. STJ entendeu razoável o aumento da pena-base em 6 (seis) meses, por existirem 3 (três) condenações utilizadas como maus antecedentes, a denotar proporcionalidade na elevação da pena pelo juiz da causa, in verbis.

“1. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativada. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 2. Verifico que as instâncias de origem
aumentaram a pena-base do recorrente em 6 meses (1/2) pelo desvalor dos antecedentes
. Dessarte, tal
acréscimo está fundamentado adequadamente e de forma concreta, pois o recorrente possui três condenações transitadas em julgado por delitos similares ao dos autos
.”
(REsp nº 1.911.442/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021)

Assim sendo, a pena basilar fixada – 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão – deve ser mantida.

Na segunda fase, o Juízo singular compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 61, I] com a agravante da reincidência [CP, art. 65, III, ‘d’], em razão do apelante possuir 2 (duas) condenações transitadas em julgados, por furto [0010614-73.2017.8.11.0006] e roubo majorado [0005738-51.2012.8.11.0006], aumentando a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Se há
“dois fatos ensejadores de
multirreincidência
, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena”
(TJMT, AP N.U 1005216-98.2021.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 4.11.2021).

As condenações criminais utilizadas como maus antecedentes e como reincidência

se referem a ações penais por crimes distintos,
a afastar a assertiva de
bis in idem
.

Sobre a matéria, o c. STJ julgou:

“
A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência.”
(AgRg no AREsp nº 1827181/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.12.2021)

Portanto, a pena intermediária deve ser preservada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão

Na terceira fase, identificou a continuidade delitiva [CP, art. 71] e aumentou a pena na fração de 1/6 (um sexto), considerado o número de delitos [2 (dois) furtos], totalizando a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Atente-se que, no caso, o apelante/apelado subtraiu bens [
caixas de som e cuecas] e [kits de sabonete íntimo] pertencentes às empresas Lojão do 10 e Lojas Americanas, respectivamente, localizadas na mesma rua [Avenida 7 de setembro], num pequeno intervalo de tempo [2 (duas) horas], aproveitando-se da distração dos funcionários dos referidos estabelecimentos comerciais.

Essas circunstâncias [furtos em semelhantes condições de lugar, tempo e forma de execução] justificam a manutenção da continuidade delitiva, consoante arestos deste e. Tribunal:

“Os crimes de
furto
(Fatos 1 e 2) cometidos pelo agente foram derivados de
continuidade
, em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que torna evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização do crime continuado, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal [...]”
(AP N.U 0000856-79.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020)

“A prática de dois crimes de
furto
majorado em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução impõe o reconhecimento da
continuidade
delitiva, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, afastando-se o concurso material de infrações.”
(AP N.U 0003876-78.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.8.2020)

Quanto ao regime, a circunstância judicial negativa [antecedentes] fundada em 7 (sete) condenações, sendo a maioria delas em crimes patrimoniais [furtos, roubos, danos], somada a multirreincidência, justifica o regime inicial fechado (CP. art. 33, § 2º, “a”), ainda que a pena tenha sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Em situações análogas, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.”
(STJ, AgRg no HC n. 661.870/SC
- Relator: Min.
João Otávio de Noronha - 6.8.2021)

“Na espécie, embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes) e a reincidência autorizam a manutenção do
regime
inicial
fechado
, segundo a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1816834/SC).”
(TJMT, N.U 1005496-49.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2021)

Nesse quadro, o pleito formulado pela Defesa apresenta-se improcedente, ao passo que do órgão ministerial, procedente apenas quanto ao regime inicial de cumprimento das penas.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo do órgão ministerial para estabelecer o regime inicial fechado (CP. art. 33, § 2º, “a”) ao apelante/apelado

ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA;

b)
DESPROVIDO
o recurso de ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022